Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM/2021. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2020 (ENSINO MÉDIO). IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação do apenado no ENEM/2021, uma vez que já ocorreu homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA/2020- Ensino Médio.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é possível a concessão de nova remição em razão da aprovação parcial no ENEM/2021, quando já reconhecida a remição pela aprovação no ENCCEJA/2020, certificador do mesmo nível de escolaridade (ensino médio).
III. Razões de decidir
3. A remição de pena é um benefício previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e regulamentado pela Resolução n. 391/2021 do CNJ, permitindo que o apenado, aprovado em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, possa remir parte de sua pena.
4. A concessão de nova remição pela aprovação no ENEM/2021, após já ter sido deferida a remição pela aprovação no ENCCEJA/2020 (ensino médio), caracteriza indevida duplicidade de benefícios, pois ambos os exames avaliam a mesma etapa educacional.
5. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte têm entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de cumulação da remição em exames equivalentes no mesmo nível de ensino.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido